Tribunal: STF
Processo: HC 208043
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sarah de Lima Pinheiro, advogada, em benefício de Renan Fernandes Batista, contra ato do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Afirma-se na inicial ter sido o paciente preso pela alegada prática de três crimes de homicídio, apurados em diferentes ações penais.



    Assevera a impetrante haver impetrado “dois habeas corpus perante do Tribunal de Justiça de Goiás, um habeas corpus [no] Superior Tribunal de Justiça e agora tenta o paciente mais uma vez neste habeas corpus”. (sic)



    Alega que “segundo relatório policial, o Paciente teria envolvimento com a organização criminosa e, a partir desta investigação cu[l]minou na investigação em três homicídios. 



    [A] denúncia foi oferecida em data de 13/02/2019. Teve seu recebimento deferido pelo Juízo em 15/02/2019. 



    O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 19/01/2019. 



    A Defesa à época protocolou pedido de revogação da prisão preventiva. Requereu ao Juízo a Liberdade Provisória do Paciente, que restou indeferida pelo Douto Juízo da Comarca de Buriti Alegre, Goiás, o qual alegou que por garantia da ordem pública o Paciente deveria ficar custodiado. 



    Ocorre que até a presente data não o paciente não foi pronunciado, isso que já vão se completar 3 anos de tramitação do processo.



    Impetrado Habeas Corpus com pedido liminar ao Superior Tribunal de Justiça, sendo que a liminar foi indeferida sob o fundamento de que ‘verifica-se que o feito é complexo (art. 121, § 2º, I (disputa pelo comando do tráfico de drogas) e IV (surpresa), c/c o art. 29, ambos do CP), com pluralidade de réus, além da ‘dificuldade do magistrado singular de nomeação de defensores para os denunciados de modo a garantir a exercício da ampla defesa e do contraditório", o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual, que esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado”.



    Anota “que o paciente está com mandado de prisão em seu desfavor fazem 970 (novecentos e setenta dias), sem se quer ter previsão para o encerramento da instrução processual. Isso consiste em um gravoso constrangimento ilegal, violando sua dignidade da pessoa humana, causando aflição decorrente do cárcere ainda mais desnecessária à vida do paciente. (…) Existe uma demasiada demora na instrução, a qual não se faz por conta da Defesa do Impetrante, mas sim por conta da dimensão dos autos, que conta com mais de um acusado, bem como diversas diligências e cartas precatórias encaminhadas pelo Juízo coator. Existe uma forte procrastinação no andamento dos autos, pois se arrastam na a cada cumprimento de decisão por 30 dias parado”. 



     



    São os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer-se: 



    O recebimento e o provimento da presente ordem de Habeas Corpus; A concessão da liminar com o intuito de garantir ao paciente o direito de aguardar o processo em liberdade; o relaxamento da prisão liminarmente; O reconhecimento do excesso de prazo na prisão: Concessão da extensão de benefício liminarmente; que após que seja também concedida no julgamento de mérito”. (fl. 1, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída.



    Os documentos que instruem este habeas corpus parecem cópias desordenadas de diferentes ações penais. Não foi juntada cópia da Ação Penal n. 5226021-26.2021.8.09.0019 nem das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora